Tribunal: TJSP
Processo: 0072259-67.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ção acionária - Ausência de prova de que a autora Maria José Gabriel aderiu a contrato de participação financeira, com direito a ações da Telesp ou da Telebrás - Processo extinto, em relação a ela, por ilegitimidade ativa.
- Os autores Maria de Lourdes, Benedito Hailton, Benedito Carlos, Maria Aparecida Ida, Eliezer Robson, Elba, Lúcia e Arlene são partes legítimas, ainda que tenham negociado suas ações em data anterior ou posterior à do ajuizamento da demanda.
- A prescrição da ação na qual se discute direito à complementação de ações, por descumprimento de contrato de participação financeira, se dá nos prazos previstos nos artigos 177 do Código Civil revogado, 205 e 2.028 do Código Civil atual - Reconhecimento da prescrição da pretensão dos autores Benedito Carlos e Maria de Lourdes, quanto a esta, apenas em relação a um dos contratos que firmou.
- Tratando-se de contrato de participação financeira em plano de investimento e expansão do serviço telefônico da modalidade "planta comunitária de telefonia", considera-se, como data da integralização, a data em que a rede foi incorporada ao patrimônio da companhia telefônica.
- As ações dos autores Arlene, Benedito Hailton, Elba, Eliezer Robson, Lúcia, Maria Aparecida Ida e Maria de Lourdes (em relação ao contrato no 125654) foram emitidas no dia da integralização - Inexistência de diferenças - Pedido improcedente - Inversão dos ônus da sucumbência - Apelo provido.
(TJSP; Apelação Cível 0072259-67.2012.8.26.0100; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

06/02/2020

Ementa:

- Prestação de serviços - Telefonia fixa - Participação financeira em plano de investimento e expansão do serviço telefônico - Ação de complementação acionária - Ausência de prova de que a autora Maria José Gabriel aderiu a contrato de participação financeira, com direito a ações da Telesp ou da Telebrás - Processo extinto, em relação a ela, por ilegitimidade ativa.
- Os autores Maria de

Ementa:

- Prestação de serviços - Telefonia fixa - Participação financeira em plano de investimento e expansão do serviço telefônico - Ação de complementação acionária - Ausência de prova de que a autora Maria José Gabriel aderiu a contrato de participação financeira, com direito a ações da Telesp ou da Telebrás - Processo extinto, em relação a ela, por ilegitimidade ativa.
- Os autores Maria de Lourdes, Benedito Hailton, Benedito Carlos, Maria Aparecida Ida, Eliezer Robson, Elba, Lúcia e Arlene são partes legítimas, ainda que tenham negociado suas ações em data anterior ou posterior à do ajuizamento da demanda.
- A prescrição da ação na qual se discute direito à complementação de ações, por descumprimento de contrato de participação financeira, se dá nos prazos previstos nos artigos 177 do Código Civil revogado, 205 e 2.028 do Código Civil atual - Reconhecimento da prescrição da pretensão dos autores Benedito Carlos e Maria de Lourdes, quanto a esta, apenas em relação a um dos contratos que firmou.
- Tratando-se de contrato de participação financeira em plano de investimento e expansão do serviço telefônico da modalidade "planta comunitária de telefonia", considera-se, como data da integralização, a data em que a rede foi incorporada ao patrimônio da companhia telefônica.
- As ações dos autores Arlene, Benedito Hailton, Elba, Eliezer Robson, Lúcia, Maria Aparecida Ida e Maria de Lourdes (em relação ao contrato no 125654) foram emitidas no dia da integralização - Inexistência de diferenças - Pedido improcedente - Inversão dos ônus da sucumbência - Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0072259-67.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são apelados ELIEZER ROBSON JUNQUEIRA,
ARLENE DA SILVA NOGUEIRA, BENEDITO HAILTON DE OLIVEIRA,
BENEDITO CARLOS CORTEZ, ELBA FERNANDES OLIVEIRA, LUCIA
MOREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA IDA ESCOSSIO DA SILVA
BORGES, MARIA DE LOURDES MACEDO DA SILVA e MARIA JOSÉ GABRIEL
LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072259-67.2012.8.26.0100 -Voto no 28889
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0072259-67.2012.8.26.0100 (2)
44a Vara Cível de São Paulo (processo no 0072259-67.2012.8.26.0100)
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelados: Arlene da Silva Nogueira e outros
Juíza de 1o Grau: Anna Paula Dias da Costa
Voto no 28889.
- Prestação de serviços - Telefonia fixa - Participação financeira
em plano de investimento e expansão do serviço telefônico -
Ação de complementação acionária - Ausência de prova de que
a autora Maria José Gabriel aderiu a contrato de participação
financeira, com direito a ações da Telesp ou da Telebrás -
Processo extinto, em relação a ela, por ilegitimidade ativa.
- Os autores Maria de Lourdes, Benedito Hailton, Benedito
Carlos, Maria Aparecida Ida, Eliezer Robson, Elba, Lúcia e
Arlene são partes legítimas, ainda que tenham negociado suas
ações em data anterior ou posterior à do ajuizamento da
demanda.
- A prescrição da ação na qual se discute direito à
complementação de ações, por descumprimento de contrato de
participação financeira, se dá nos prazos previstos nos artigos
177 do Código Civil revogado, 205 e 2.028 do Código Civil atual
- Reconhecimento da prescrição da pretensão dos autores
Benedito Carlos e Maria de Lourdes, quanto a esta, apenas em
relação a um dos contratos que firmou.
- Tratando-se de contrato de participação financeira em plano
de investimento e expansão do serviço telefônico da
modalidade “planta comunitária de telefonia”, considera-se,
como data da integralização, a data em que a rede foi
incorporada ao patrimônio da companhia telefônica.
- As ações dos autores Arlene, Benedito Hailton, Elba, Eliezer
Robson, Lúcia, Maria Aparecida Ida e Maria de Lourdes (em
relação ao contrato no 125654) foram emitidas no dia da
integralização
-
Inexistência
de
diferenças
-
Pedido
improcedente - Inversão dos ônus da sucumbência - Apelo
provido.
Insurge-se a ré, em ação de complementação
acionária, contra sentença que julgou o pedido procedente, para condená-la ao
pagamento de indenização equivalente à diferença entre o número de ações que
deveriam ter sido emitidas a favor dos autores, em virtude da participação deles
em plano de investimento e expansão do serviço telefônico, e as que
efetivamente o foram, consideradas vantagens e perdas que teriam sido geradas
caso as ações tivessem sido emitidas corretamente.
A sentença definiu que a indenização devida aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072259-67.2012.8.26.0100 -Voto no 28889
3
autores deverá ser calculada com base na cotação das ações da ré no
fechamento do pregão da Bolsa de Valores do dia do seu trânsito em julgado,
com correção a partir de então e juros contados desde a citação.
A apelante alega que: a) a discussão acerca da
prescrição não está preclusa, pois o acórdão de fls. 308/311 afirmou, tão
somente, que não ocorreu a situação prevista no artigo 219, § 1o, do antigo
Código de Processo Civil; b) a matéria deverá ser analisada, agora, a partir das
“radiografias” dos contratos, juntadas com a contestação; c) os autores Maria
de Lourdes, Benedito Hailton, Benedito Carlos, Maria Aparecida Ida, Eliezer
Robson, Elba, Lúcia e Arlene são partes ilegítimas, porque alienaram as suas
ações na Bolsa de Valores após o ajuizamento da demanda; d) o Superior
Tribunal de Justiça entende que cessionário de contrato de participação
financeira só tem legitimidade para ajuizar ação de complementação de ações
na hipótese em que o instrumento de cessão lhe conferir, expressa ou
tacitamente, direito à subscrição; e) a autora Maria José é parte ilegítima,
porque firmou contrato de habilitação em sistema de pagamento de tarifa, não
contrato relacionado a plano de investimento e expansão; f) a pretensão dos
autores Maria de Lourdes e Benedito Carlos foi fulminada pela prescrição
vintenária, inclusive no que toca aos pedidos acessórios; g) aplica-se ao caso o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.033.241-RS; h) Maria de Lourdes e Benedito Carlos, além de tudo,
receberam ações da Telebrás, não da Telesp, e as alienaram antes da cisão
da companhia, ocorrida em 1998, o que lhes retira pretenso direito à dobra
acionária; e i) caso a conclusão da sentença seja mantida, deverão ser
respeitados a súmula 371 e o acórdão do REsp no 1.387.249-SC do Superior
Tribunal de Justiça. Pede, assim, a reforma integral da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072259-67.2012.8.26.0100 -Voto no 28889
4
1. De acordo com a petição inicial, os autores
firmaram contratos de participação financeira em plano de investimento e
expansão do serviço telefônico, que lhes asseguraram direito de uso de linhas
telefônicas e, também, ações da Telebrás ou da Telesp.
Os autores alegam que aquelas companhias se
comprometeram a emitir ações que correspondessem às importâncias
integralizadas, mas o fizeram com base em balanços contábeis posteriores às
datas das integralizações, o que lhes causou significativo prejuízo, não só por
conta da inflação, mas também da valorização das ações de cada companhia, de
maneira que fazem jus a diferenças, dividendos e frutos apurados desde então.
2. A autora Maria José Gabriel é carecedora da
ação, por ilegitimidade ativa, o que determina a extinção do processo, em
relação a ela, sem solução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil.
Maria José não apresentou nenhum documento
relacionado ao contrato de participação financeira que afirma ter celebrado com
a Telesp ou a Telebrás e nem sequer informou o seu número ou data de
assinatura. Juntou, apenas, cópia de página de lista telefônica (fl. 63), na qual
não se acha o seu nome e não prova participação em plano de investimento e
expansão do serviço telefônico, muito menos a titularidade de ações da Telesp
ou da Telebrás.
Em outras palavras, embora a relação jurídica seja
disciplinada pelo Código do Consumidor e se cogite de inversão do ônus da
prova, não há, neste caso, nenhum indício de que referida autora tenha
recebido ações da Telesp ou da Telebrás, em decorrência da aquisição de
linha telefônica, tampouco de que tais ações foram emitidas em número
equivocado.
Diante da afirmação da ré de inexistência de relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072259-67.2012.8.26.0100 -Voto no 28889
5
jurídica (fls. 381/384 e 411) e da impossibilidade de a ré fazer prova negativa,
cabia à autora Maria José produzir outras provas, com o objetivo de
demonstrar suas alegações (artigo 333, I, do Código de Processo Civil), o que
não era difícil, mas ela não fez prova nenhuma.
Em caso análogo, já decidiu a 31a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal, no dia 07.05.2014, no julgamento da Apelação no
0002771-88.2013.8.26.0100, de que foi relator o Em. Des. MARCOS RAMOS:
“(...) Já com relação a Adriano Alves de Sousa e Elma dos
Santos Andrade, entretanto, constata-se que é diversa a
situação, pois o documento trazido com a inicial (fl. 36), por si
só, não é apto a demonstrar a existência de contrato referente
ao plano de expansão dos serviços de telefonia, comprovando
tão-somente o direito de uso de linha telefônica. Esse fato,
isoladamente, não possibilita alcançar a conclusão pretendida,
tratando-se de um elemento de informação extremamente frágil.
Ademais, a ré afirma que não localizou, em seus cadastros de
acionistas, qualquer contrato em nome dos coautores. Assim,
diante da controvérsia estabelecida, cabia aos demandantes o
ônus da demonstração do fato constitutivo do seu direito (artigo
333, I, do CPC), mas isto não fizeram, pois a documentação
apresentada não se mostrou suficiente para identificar a efetiva
existência de ações.
Além disso, nada justifica a inversão do ônus da prova, embora
se trate de relação de consumo, pois não se fazem presentes
os requisitos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Trata-se de prova
que, na verdade, somente os autores poderiam produzir, até
porque lhes bastava apresentar os documentos respectivos, ao
seu pleno alcance. A demandada, em verdade, não tinha como
demonstrar a existência de contrato de participação financeira
em nome de Adriano Alves de Sousa e Elma dos Santos
Andrade, por se tratar de fato negativo absoluto. Nesse sentido:
- Apelação Cível - Interposição contra sentença que julgou
improcedente ação de indenização c/c. obrigação de fazer.
Contrato de participação financeira e subscrição de ações.
Complementação de ações. Ausência de prova mínima da
existência do contrato. Ao autor cabe o ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito. Inobservância do disposto pelo
artigo 333, I, do Código de Processo Civil. Prequestionamento
afastado. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP, 33a
Câmara, Apelação 0001631-46.2013.8.26.0576, Rel. Des. Mario
A. Silveira, j. 24.02.2014).
- Prestação de Serviços de Telefonia - Contrato de participação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072259-67.2012.8.26.0100 -Voto no 28889
6
financeira - Subscrição de ações - Pedido de inversão do ônus
da prova para exibição de documentos - Descabimento -
Ausência de qualquer começo de prova da relação jurídica -
Recurso desprovido, por maioria de votos. (TJSP, 14a Câmara,
AI 0130328-67.2013.8.26.0000, Rel. Des. Cardoso Neto, j.
13.01.2014).- Prestação de Serviços - Telefonia Ação cautelar
de exibição de documentos julgada improcedente - Linha
adquirida apenas em 2004, ausente comprovante de que tenha
a cliente aderido a qualquer plano de expansão existentes até
1997 - Inexistência de direito a ações - Aplicação do artigo 333,
I, do Código de Processo Civil - Fato constitutivo do direito -
Ônus do autor - Sentença mantida. Apelação não provida.
(TJSP, 36a Câmara, Apelação. 0080315-89.2012.8.26.0100,
Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 12.12.2013).”
No
mesmo
sentido:
Apelação
no
0001719-12.2010.8.26.0634, 26a Câmara de Direito Privado, rel. Des. FELIPE
FERREIRA, j. 30.04.2014; e Apelação no 0001539-41.2013.8.26.0100, 30a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. MARCOS RAMOS, j. 07.05.2014.
A imposição do dever de exibir documentos depende
de prova ou de indício de prova de sua existência, pois, logicamente, não se
pode obrigar alguém a exibir algo que não possui, mas tais elementos, insisto,
não vieram aos autos.
Diante disso, conclui-se que Maria José Gabriel não
firmou contrato de participação financeira e não foi titular de ações das citadas
companhias, faltando-lhe, pois, legitimidade no processo.
3. Os autores Maria de Lourdes, Benedito Hailton,
Benedito Carlos, Maria Aparecida Ida, Eliezer Robson, Elba, Lúcia e Arlene são
partes legítimas, porque mantiveram relação jurídica com empresas sucedidas
pela ré, afirmaram ter sofrido lesão a direito, pelo fato de tais empresas terem
emitido ações em número inferior ao devido.
O fato de as ações terem sido negociadas na Bolsa
de Valores antes ou depois do ajuizamento da demanda não é importante,
porque o que os autores discutem, neste feito, primariamente, é o erro da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072259-67.2012.8.26.0100 -Voto no 28889
7
Telesp e da Telebrás na sua emissão.
De todo modo, vale dizer que, de acordo com os
documentos de fls. 411/420, nenhuma ação foi negociada após o ajuizamento
da demanda, como constou, equivocadamente, do apelo.
Não houve, neste caso, também, cessão de direitos
que implicasse exame da legitimidade de cessionários.
4. A questão relativa à prescrição não está preclusa,
pois o acórdão de fls. 308/311 afirmou, tão somente, que não era possível
reconhecer a ocorrência de prescrição com fundamento no artigo 219, §§ 1o e 4o,
do antigo Código de Processo Civil, como a sentença de fls. 187/188 fizera, não
que os prazos previstos na lei substantiva não haviam escoado, em relação a
nenhum dos autores, antes da propositura da ação (fl. 310).
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a
prescrição da demanda em que se discute direito à complementação de ações
por descumprimento de contrato de participação financeira é de natureza
pessoal e, assim, obedece aos prazos previstos nos artigos 177 do Código
Civil revogado, 205 e 2.028 do Código Civil em vigor, com termo inicial na data
em que as ações foram emitidas, em tese, em número equivocado.
Nesse sentido:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. TELECOM. CRT.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
DIFERENÇA.
PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. DIVIDENDOS. ARTS. 177
DO
CC/1916,
205
E
2.028
DO
CC/2002.
VALOR
PATRIMONIAL
DA
AÇÃO.
APURAÇÃO.
CRITÉRIO.
BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
LEI
N.
11.672/2008.
RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO.
I. Nas demandas em que se discute o direito à complementação
de ações em face do descumprimento de contrato de
participação financeira firmado com sociedade anônima, a
pretensão é de natureza pessoal e prescreve nos prazos
previstos no artigo 177 do Código Civil revogado e artigos 205 e
2.028 do Novo Código Civil.
II. A complementação buscada pelos adquirentes de linha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072259-67.2012.8.26.0100 -Voto no 28889
8
telefônica mediante contrato de participação financeira deve
tomar como referência o valor patrimonial da ação apurado com
base no balancete do mês da respectiva integralização (REsp n.
975.834/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, unânime, DJU de
26.11.2007).
III. Julgamento afetado à 2a Seção com base no procedimento
da Lei n. 11.672/2008 e Resolução n. 8/2008 (Lei de Recursos
Repetitivos).
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(STJ, 2a Seção, REsp 1033241/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, j. 22/10/2008, DJe 05/11/2008) (g.n.)
Os documentos de fls. 412/420 mostram que o
autor Benedito Carlos firmou contrato de participação financeira com a
Telebrás, da modalidade “plano de expansão” (PEX), e os demais autores
firmaram contratos com a Telesp, da modalidade “planta comunitária de
telefonia” (PCT). A autora Maria de Lourdes celebrou dois contratos, um da
modalidade PEX (contrato no 125654) e outro da modalidade PCT (no
0030712661) (fls. 412/413).
O prazo do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, não
é aplicável a este processo, porque, segundo a inicial, não se trata de ação de
reembolso pecuniário, fundada em enriquecimento sem causa, mas de ação de
complementação acionária, relacionada a contratos de participação em plano
de investimento e expansão do serviço telefônico, com previsão de
compensação financeira por meio de ações.
Como o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
julgamento do Recurso Especial no 1.220.934/RS, representativo de
controvérsia (1), o prazo prescricional de três anos, nas ações em que se
discute o financiamento de planas comunitárias de telefonia, só é aplicável
quando não há previsão contratual de reembolso pecuniário ou por ações da
companhia telefônica, o que não é o caso dos autos:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO CIVIL.
FINANCIAMENTO
DE
PLANTAS
COMUNITÁRIAS
DE
TELEFONIA (PCTs). AÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS
VALORES PAGOS. PRESCRIÇÃO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: A pretensão de
ressarcimento do valor pago pelo custeio de Plantas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072259-67.2012.8.26.0100 -Voto no 28889
9
Comunitárias de Telefonia (PCTs), não existindo previsão
contratual de reembolso pecuniário ou por ações da companhia,
submete-se ao prazo de prescrição de 20 (vinte) anos, na
vigência do Código Civil de 1916 (art. 177), e de 3 (três) anos,
na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda
fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inc.
IV), observada a fórmula de transição prevista no art. 2.028 do
mesmo diploma legal.
2. No caso concreto, o pagamento que se alega indevido
ocorreu em novembro de 1996, data a partir da qual se iniciou o
prazo prescricional, que se encerrou em janeiro de 2006 (três
anos, a contar da vigência do novo Código). O autor ajuizou a
ação em fevereiro de 2009, portanto sua pretensão está
alcançada pela prescrição.
3. Recurso especial não provido.
(STJ, 2a Seção, REsp 1220934/RS, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, j. 24/04/2013, DJe 12/06/2013). (grifo nosso)
“(...), no caso das PCTs, a discussão na hipótese de haver
previsão contratual de restituição de ações foi solucionada no
antigo precedente já mencionado (REsp 1.033.241/RS, rel.
Ministro Aldir Passarinho Júnior, Segunda Seção, julgado em
22.10/2008)”.
“Assim, a conclusão a que se chega é que a
pretensão de ressarcimento de valor pago a menor quando da subscrição de
ações, por não ter cunho societário e sim obrigacional, submete-se ao prazo de
prescrição vintenário, na vigência do Código Civil de 1916 (art. 177), e de dez
anos, na vigência do Código Civil de 2002 (art. 205), quer tenha por base
contrato do tipo planta comunitária (PCT), quer o de expansão de telefonia
(PEX)” (2).
As ações do autor Benedito Carlos, bem como as da
autora Maria de Lourdes relativas ao contrato no 0030712661, foram emitidas
em 1987 (fls. 413 e 415), na vigência do Código Civil de 1916.
Na data da entrada em vigor do Código atual,
11.01.2003, já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional previsto
no artigo 177 do Código antigo, de vinte anos. Assim, por força do artigo 2.028
do Código vigente, aplica-se, à pretensão dos referidos autores, o prazo da lei
antiga, que já havia se esgotado na data da propositura da ação, em
30.11.2012 (fl. 2).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072259-67.2012.8.26.0100 -Voto no 28889
10
É de se reconhecer, portanto, que, em relação a
eles, a prescrição se consumou, do que resulta a extinção do processo, nos
termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Em relação aos demais contratos e autores, a
prescrição não se operou. As respectivas ações foram emitidas em 1997 (fls.
412, 414 e 416/420), não havia passado mais da metade do prazo de vinte
anos, da lei antiga, na data da entrada em vigor do Código Civil atual, e o prazo
de dez anos, da nova lei (artigo 205), contado de 11.01.2003, aplicável à
hipótese (artigo 2.028), não escoou.
Estão prescritas, então, apenas as pretensões dos
autores Benedito Carlos e Maria de Lourdes (especificamente quanto ao
contrato no 0030712661).
5. Prevalecia, nesta Câmara, o entendimento de que
devia ser considerada, como data da integralização, a data em que os
promitentes assinantes pagaram pela construção da rede de telefonia, não a
data em que o sistema foi incorporado ao patrimônio da companhia telefônica.
Sobreveio, no entanto, concepção segundo a qual a
data da integralização deve coincidir com a data da incorporação do acervo ao
patrimônio da companhia telefônica, após prévia avaliação e aprovação de
aumento de capital social em assembleia, que foi adotada pelo Superior
Tribunal de Justiça, como se vê no seguinte julgado:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM EMPRESA
DE TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. PLANTA
COMUNITÁRIA DE TELEFONIA - PCT. CRITÉRIO DO
BALANCETE
MENSAL.
SÚMULA
371/STJ.
INAPLICABILIDADE.
1. Controvérsia acerca da aplicação do critério do balancete
mensal a um contrato de planta comunitária de telefonia - PCT
com previsão de retribuição de ações condicionada à
integralização do capital mediante dação da planta comunitária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072259-67.2012.8.26.0100 -Voto no 28889
11
à companhia telefônica, nos termos da Portaria 117/1991 do
Ministério das Comunicações.
2. Nos termos da Súmula 371/STJ: "nos contratos de
participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o
Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no
balancete do mês da integralização".
3. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, a data da
integralização, mencionada na Súmula 371/STJ, é a data do
pagamento do preço estabelecido no contrato, ou a do
pagamento da primeira parcela, no caso de parcelamento.
4. Particularidade dos contratos da modalidade PCT, em que a
integralização do capital não se dá em dinheiro, no momento do
pagamento do preço, mas mediante a entrega de bens, em
momento posterior ao pagamento do preço, com a
incorporação da planta comunitária ao acervo patrimonial da
companhia telefônica.
5. Necessidade de prévia avaliação e de aprovação da
assembleia geral da companhia, para a integralização do
capital em bens ('ex vi' do art. 8o da Lei 6.404/1976).
6. Inviabilidade de aplicação da Súmula 371/STJ aos contratos
de participação financeira celebrados na modalidade PCT.
7. Precedente específico da QUARTA TURMA desta Corte
Superior no mesmo sentido.
8.
Recurso
Especial
Provido
(STJ,
3a
Turma,
REsp
1742233/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j.
02/10/2018, DJe 08/10/2018).
Diante da nova orientação do Superior Tribunal de
Justiça, tenho que o pedido formulado pelos autores Arlene, Benedito Hailton,
Elba, Eliezer Robson, Lúcia, Maria Aparecida Ida e Maria de Lourdes (em relação
ao contrato no 125654) é improcedente.
As “radiografias” de fls. fls. 412, 414 e 416/420
demonstram que as ações destes autores foram emitidas no mesmo dia em que
as redes locais de telefonia foram incorporadas ao patrimônio da Telesp, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0072259-67.2012.8.26.0100 -Voto no 28889
12
havendo, portanto, diferenças a apurar e indenizar.
As radiografias são claras e não se vislumbra ofensa
à súmula 371 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que o valor
patrimonial das ações deve ser calculado com base no balancete do mês da
integralização, mas não estipula qual deve ser a sua data.
6. Os autores deverão arcar com as custas e
despesas do processo e com os honorários dos advogados da ré, que fixo em
15% do valor da causa atualizado.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo, para
extinguir o processo, em relação à autora Maria José Gabriel, com fundamento
no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e em relação aos autores
Benedito Carlos e Maria de Lourdes (no que toca ao contrato no 0030712661),
com base no artigo 487, do mesmo Código, pelo consumação do prazo
prescricional e, ainda, para julgar o pedido improcedente quanto aos demais
contratos e autores.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 STJ, 2a Seção, Recurso Especial no 1.220.934-RS, rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j.
24.4.2013.
2 Embargos de Declaração no 0002819-47.2013.8.26.0100/50000, 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel. Des. CLÓVIS CASTELO, j. 10.2.2014.